Tribunal: TJMT
Processo: 1008800-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA em favor de VANESSA ARAÚJO DE MELO, aduzindo como autoridade supostamente coatora JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (14/04/2020) e da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar (16/04/2020).
Alega a presença dos requisitos para concessão liminar, sustentando que (i) a paciente é primária, possui ocupação lícita, possui residência fixa e não ostenta qualquer tipo de passagem policial; (ii) é genitora de 2 (dois) filhos menores (4 e 12 anos) e que o mais novo reside com ela; (iii) violação à nova sistemática implementada pela Lei n. 13.964/2019 , prisão preventiva decretada sem manifestação ministerial ou representação da autoridade policial; (iv) ausência de fundamentação da decisão; (v) preenche os requisitos do Art. 318-A, incisos I e II, do CPP; (vi) o Habeas Corpus coletivo, proferido pelo STF (HC 143641) determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar e, (vii) flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição.
Liminar indeferida (ID 40168962).
Pedido de reconsideração formulado pelo impetrante para que seja concedida a Medida Liminar, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de VANESSA ARAUJO DE MELO, pela “prisão domiciliar” (ID 40167575).
Síntese necessária.
Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Mato Grosso/MT, postulando, em suma, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
A ordem restou denegada, nos termos a seguir transcrito:
“Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA em favor de VANESSA ARAÚJO DE MELO, aduzindo como autoridade supostamente coatora JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (14/04/2020) e da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar (16/04/2020).
Alega a presença dos requisitos para concessão liminar, sustentando que (i) a paciente é primária, possui ocupação lícita, possui residência fixa e não ostenta qualquer tipo de passagem policial; (ii) é genitora de 2 (dois) filhos menores (4 e 12 anos) e que o mais novo reside com ela; (iii) violação à nova sistemática implementada pela Lei n. 13.964/2019 , prisão preventiva decretada sem manifestação ministerial ou representação da autoridade policial; (iv) ausência de fundamentação da decisão; (v) preenche os requisitos do Art. 318-A, incisos I e II, do CPP; (vi) o Habeas Corpus coletivo, proferido pelo STF (HC 143641) determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar e, (vii) flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição. Juntou documentos. Síntese necessária.
A concessão de liminar neste remédio constitucional é medida excepcional, cabível somente quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Sem adentrar no mérito da pretensão, em exame dos documentos que instruem o writ, verifica-se que, a princípio, são totalmente contraditórias e sem qualquer respaldo documental as afirmações realizadas pelo impetrante.
Isso porque, ao contrário do alegado, tem-se que a colheita da prova oral pela autoridade policial deu-se na medida certa, reproduzindo o que era necessário naquele instante flagrancial, atendendo-se o disposto no art. 304 do CPP.
Se analisada a decisão que decretou a custódia prévia do paciente, nota-se que, embora sucinta, o magistrado considerou a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, além da necessidade de se garantir a ordem pública, porquanto os autos indicam uma associação para o tráfico.
A existência do crime pode ser comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e Auto de Apreensão, dando conta da apreensão da substância maconha, bem como dos indícios de autoria, demonstrados pela confissão dos agentes que foram encontradas grandes quantidades de substância análoga à maconha na residência e pelas declarações prestadas pelos Policiais Militares condutores, os quais efetuaram a prisão da autuada.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo do órgão colegiado.
Dessa forma, pelas evidências ora apresentadas, não se vislumbra, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”, aliada à necessidade de garantir o andamento da investigação criminal, bem como salvaguardar a ordem pública.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindica.
Encerrado o plantão, refazer a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural posicione-se sobre a ratificação ou não da liminar, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Cumpra-se.” (ID 40168962)
Neste ato, o impetrante reitera os pedidos pretéritos. Sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, com fundamento no art. 318-A, I e II do CPP. Alega ser a paciente genitora de 2 filhos menores, e que o filho menor de 4 anos de idade reside exclusivamente com ela, bem ainda é primária, possui ocupação lícita, possui residência fixa e não ostenta qualquer tipo de passagem policial.
Como consignado na decisão liminar, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal que mereça ser sanado com a concessão da ordem impetrada e, mesmo que a paciente preencha os requisitos formais para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, por ser mãe de 2 (duas) crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos, constata-se que a medida não é recomendável ao caso.
Não obstante a paciente ser mãe de 2 (duas) crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos, o caso em análise, sem dúvida, registra situação excepcionalíssima a ponto de justificar a não concessão do pretendido benefício, pois a exposição dos menores em ambiente (residência) cercado de práticas criminosas é extremamente nocivo e inegavelmente gera um ambiente de risco para os infantes, e o cumprimento provisório da pena em regime de prisão domiciliar, no caso, constituiria estímulo para a paciente retomar a prática da mercancia ilícita de drogas dentro do próprio ambiente em que convive com seu filho.
Nesse sentido:
“Ementa - HABEAS CORPUS – tráfico ilícito de entorpecentes E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO –OPERAÇÃO CERCO - prisão preventiva - INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA - GRAVIDADE CONCRETA – PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS, QUE SE ENCONTRAM SOB OS CUIDADOS DO GENITOR – RESIDÊNCIA UTILIZADA PARA A MERCANCIA DE DROGAS – INADEQUAÇÃO –PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA.” ( HC - 0055698-09.2019.8.16.0000 - 21/11/2019 - Relator(a): Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa - 5a Câmara Criminal)
Convém dizer que os benefícios da novel legis não podem ser aplicados indistintamente a todos os casos, para que não se transformem em poderoso meio para salvaguardar práticas criminosas, diante da sensação de impunidade que poderá ocasionar o total desprezo à existência de situações excepcionais, como a tratada neste writ.
Não se desconhece a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus 143.641/SP, que concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o da ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto legislativo 186/2008 e Lei no 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.
Todavia, o caso em apreço trata-se de situação excepcional e a decisão do Juízo encontra-se bem fundamentada, preservando os interesses e o bem-estar da menor.
Ademais, em momento algum ficou comprovada a inexistência de outros familiares que possam cuidar das crianças, conforme dispõe o artigo 25, parágrafo único do ECA, ainda, conforme art. 112, § 3o, inciso III, LEP.
Nesse sentido:
“Não demonstrada a indispensabilidade da presença da genitora para os cuidados das crianças menores de 6 anos, que contavam com os cuidados da avó materna, tendo sido destacado, ainda, que a paciente estava sendo processada pela prática do crime de abandono de incapaz, não se mostra cabível a concessão de prisão domiciliar. Desfazer o entendimento a que chegou as instâncias ordinárias implicaria o reexame de matéria fático-probatória". (HC 280.903, da dos autos, inviável na via estreita deste . não conhecido” mandamus Habeas corpus 5a Turma do STJ, Relator: Gurgel de Faria, DJ. 28/04/2015)."
Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de reconsideração (ID 40167475).
Cumpra-se o determinado na decisão anterior (ID 40168962).
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =